Tribunal: TJMT
Processo: 0002131-31.2013.8.11.0059
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002131-31.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), VANDERLEI LUZ AGUIAR - CPF: 513.921.941-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. (
AgInt
no
REsp
1986517 PR, T4,
DJe
09/09/2022)

Se em uma década

de tramitação do feito nenhuma diligência frutífera foi tomada por parte do apelante a fim de
localizar o devedor ou
satisfazer o crédito perseguido,
cabível o reconhecimento da prescrição, mormente considerando o comportamento desidioso do exequente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de apelação cível aviado por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento
do Araguaia e Xingu -
Sicredi
, objetivando a reforma da sentença que julgou extinta, com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, II, do CPC,
a Ação de Execução de Título Extrajudicial de n.
0002131-31.2013.8.11.0059
,

movida em desfavor de
Vanderlei Luz Aguiar
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para tal desiderato, sustenta
o
apelante que tomou todas as providências no sentido de dar o devido andamento processual
.

Assevera
que a morosidad
e se deu por culpa do Judiciário, assim como a

deficiência nos atos process
uais que lhe competiam, uma vez
que não concretizou a substituição do patrono
.

Por
tal
razão, pugna pela desconstituição da sentença, com a determinação do retorno do feito à origem, para a regular marcha.

Não houve
a intimação para apresentação das contrarrazões, considerando que não houve a citação da parte executada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o apelante se insurge contra a sentença que
julgou extinta
a ação
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC,

ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem. A
prescrição intercorrenteé a que se verifica quando motivada pela inércia do titular do direito em dar regular andamento ao feito, sendo que o prazo prescricional é o mesmo que o estabelecido para a propositura da ação (Súmula n. 150do STF).

A propósito, esse é o entendimento consolidado no STJ,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2289984 RJ 2023/0032959-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2023) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO RESPEITADA. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. A Terceira Turma do STJ modificou seu entendimento para adotar a tese de que
a ocorrência da prescrição intercorrente será reconhecida quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, sendo prescindível a sua intimação pessoal prévia, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório. 2. Inaplicável, ao caso, a Súmula 106/STJ. O prazo prescricional cuja fluência havia se iniciado com o vencimento da nota promissória não se interrompeu com a propositura da ação, pois a citação ocorreu mais de 14 (quatorze) anos após a decisão do Juiz que ordenou a sua realização. Dessa forma, quando a citação efetivamente veio a ocorrer, a prescrição já estava consumada. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1615303 PR 2016/0189827-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2017) (destaquei)

In
casu
, o autor
, ora apelante, ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em

04/06/2013
em
desfa
vor do apelado
Vanderlei Luz Aguiar
, visando o recebimento da quantia de R$
57.666,16
(cinquenta e
sete
mil e
seiscentos e sessenta e seis reais
e
dezesseis
centavos), decorrente de
cédula de crédito bancária
vencida e não paga
.

Convém frisar que
o título executivo em análise tem prazo prescricional de
3
(três) anos, segundo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (
Decreto
n. 57.663/66)
e
do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil,
bem como que não houve decisão que suspendeu a execução para fins de aplicação do art. 921, § 4º, do CPC.

Inobstante o apelante sustente que foi diligente em dar regular andamento ao feito, não é o que se contata dos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que e
m 28 de junho de 2013, foi recebido o processo de execução e determinada a citação do executado. Posteriormente, em 28 de outubro de 2013, o exequente efetuou
o pagamento das diligências necessárias para a expedição e cumprimento do mandado de citação, que foi expedido em 12 de novembro de 2013. No entanto, em
9
de dezembro de 2013, o mandado de citação foi devolvido sem cumprimento, com uma certidão negativa a
nexada pelo Oficial de Justiça.

Diante disso, em 10 de abril de 2014, o escrivão da secretaria impulsionou os autos, intimando o advogado do exequente a dar prosseguimento ao feito no prazo de 10 dias, em face da certidão negativa. Em
7
de abril de 2016, o exequente apresentou uma petição informando a renúncia do mandato da advogada
Dra.
Rosangela, o substabelecimento e solicitando intimação exclus
iva para o novo advogado
Dr.
André.

No dia 21 de junho de 2016, o Juiz proferiu despacho para que o Gestor Judiciário conferisse os documentos juntados para posterior impulso do processo. Em 17 de novembro de 2016, o Juiz determinou a intimação do exequente para requerer o que entendesse de direito, destacando que a Secretaria Judicial deveria providenciar o devido cadastramento de todas as pa
rtes e procuradores habilitados, todavia,

a
intimação foi feita à antiga patrona no DJE nº
9904/2016
em 24 de novembro de 2016.

Considerando que o não cumprimento do mandado de citação se deu porque o réu estava viajando, o exequente, em 29 de novembro de 2016, requereu o cumprimento de um novo mandado no mesmo endereço. Em 23 de dezembro de 2016, o exequente anexou o cálculo
atualizado do débito executado.

Em 19 de junho de 2017, foi proferida sentença para extinguir o feito, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente. A decisão transitou em julgado em 24 de novembro de 2017.

Em
7
de junho de 2018, foi apresentada uma petição chamando o feito à ordem acerca das intimações da advogada cujo mandato havia sido revogado. Os autos foram conclusos ao gabinete em 10 de junho de 2021, e, em 12 de setembro de 2023, foi prolatada nova sentença.

Como se vê
, o requerido até a presente data não foi citado e nenhuma única diligência
efetiva
foi empreendida no sentido de citar aquele requerido, de modo que o feito executivo se arrasta há 1
0
(
dez
) anos, sem que a dívida tivesse sido satisfeita.

Ora, inobstante
a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente tenha sido proferida em 2023, observa-se que o prazo prescricional de três anos já havia
sido alcançado há muito tempo.

Isso ocorreu devido à demora no pagamento das diligências e na juntada dos comprovantes nos autos, o que impediu o Judiciári
o de dar cumprimento à decisão e, principalmente, porque
mesmo devidamente intimado para impulsionar o feito em razão da certidão negativa do Oficial de Justiça, o exequente só se manifestou após mais de dois anos, em 29 de novembro de 2016,
apenas
requerendo o cumprimento de um novo manda
do de
citação no mesmo endereço.

Ou seja, a inércia do exequente em tomar as medidas necessárias
e efetivas
para o prosseguimento da execução, somada à demora na realização dos atos processuais, contribuiu significativamente para o decurso do prazo prescricional. Dessa forma, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida, uma vez que o lapso temporal prescricional foi alcançado antes mesmo da prolação da sentença de 2023, evidenciando a perda do direito de execução devido à inércia do credor.

Assim
, além de o réu sequer ter sido
citado
em
uma
década de tramitação do feito, nenhuma diligência frutífera foi tomada por parte do apelante.

O
mero peticionamento não tem o condão de interromper ou suspender o decurso do prazo prescricional, mormente ante a ausência de diligências concretas a fim de satisfazer o crédito perseguido, sendo dever
de o exequente envidar
todos os esforços necessários ao fornecimento de tais informações ao juízo.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.
1
. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.
2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1986517 PR 2021/0325441-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2022)

“
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
”

(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014)
.

Na mesma esteira, aliás, caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
.”

(TJ-MT - AC:
00013225720118110044, Relator
: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO REFERIDO ATO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1
. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.º do artigo 206 do Código Civil.
2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.
3. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.”

(TJ-MT 00477723320128110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)
(destaquei)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO INDEVIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
“
A promoção de diligências infrutíferas não
tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível
.

Precedentes”
. (
AgInt
no
REsp
1986517/PR). Em caso de extinção da Execução por reconhecimento da prescrição intercorrente é indevida a condenação das partes ao ônus de sucumbência
.
”
(TJ-MT - AC: 00001632720148110092, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)
(destaquei)

Desse modo, a
morosidade do Judiciário, embora frequentemente apontada como um fator que contribui para a demora na tramitação dos processos, torna-se irrelevante frente ao comportamento desidioso do exequente. No presente caso, a inércia do exequente em adotar as medidas necessárias para o prosseguimento da execução é evidente e determinante para a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ademais
, e
mbora a Secretaria Judicial tenha cometido erro ao efetuar a intimação em nome da advogada com mandato revogado em dois momentos processuais distintos, não se observa qualquer prejuízo
ao
recorrente.

Na primeira ocasião, em 24 de novembro de 2016, que se referia à intimação
do exequente para requerer o que entendesse de direito
, o atual patrono,
Dr.
André, se manifestou nos autos 05 (cinco) dias depois sobre a
decisão.
Quanto à segunda intimação equivocada, referente à sentença, o Juízo prolatou
-a
novamente
em 2023
, não havendo
decisão-surpresa ou
qualquer prejuízo no prazo recursal, já que o recorrente apresentou embargos declaratórios, bem como o presente recurso de apelação.

Veja que o fato de ter sido inobservado o pedido de intimação exclusiva não gerou prejuízo para
ao recorrente
e, à luz do art. 277 do CPC, "
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz
considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.
"

Portanto, e
m que pese o pedido de intimação exclusiva de advogado não ter sido observado, se da decisão a parte teve ciência e, ainda, se manifestou no processo, não há que se falar em nulidade processual.

Desse modo
, se
o apelante não se desincumbiu do ônus de
adotar

providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda
,
não há nada o que reparar na sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, porquanto, prescrito o direito material pleiteado.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso,
mantendo
in
cólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024